Tribunal: TJSP
Processo: 2303799-75.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
VOTO No 37707

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Santo André n.o 10.562/22, que reconhece o risco das atividades de colecionador, caçador e atirador desportivo. Incapacidade processual. Petição inicial assinada por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Regularização. Possibilidade. Exegese do art. 76, § 1o, inc. I, do CPC.

Ementa:
VOTO No 37707

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Santo André n.o 10.562/22, que reconhece o risco das atividades de colecionador, caçador e atirador desportivo. Incapacidade processual. Petição inicial assinada por procurador desacompanhado do Chefe do Poder Executivo e sem poderes especiais. Regularização. Possibilidade. Exegese do art. 76, § 1o, inc. I, do CPC. Inexistência de prejuízo. Processo objetivo que poderia ser reproposto a qualquer tempo. Observância do princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), cláusula pétrea e direito fundamental acrescido pela EC n.o 45/04. Incapacidade processual que não se confunde com falta de legitimidade recursal. Mérito. Texto impugnado que dispõe sobre direito penal e material bélico. Competência privativa da União. Inteligência do art. 22, inc. I e XXI, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. Inconstitucionalidade formal. Ademais, lei que contraria o disposto sobre a necessidade de demonstrar a efetiva necessidade do porte de arma de fogo, nos termos do art. 10, inc. I, da Lei n.o 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Paralelismo legiferante. Inadmissibilidade. STF, ADI 2.487-SC. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.